Tribunal: TJPA
Processo: 0810347-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810347-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CELIA IBIAPINA NERES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810347-58.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA: ANA CELIA IBIAPINA NERES VASCONCELOS.

ADVOGADO: JULYANA BROCHADO CRISOSTOMO – OAB/PA 25.066.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE 1000G. USO OFF LABEL. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. INTERFERÊNCIA NA INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Rituximabe 1000g para paciente diagnosticada com Síndrome da IgG4 (CID-10: M 35.8 / CID-11: 4A43.0), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da recusa de fornecimento de medicamento off label prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; e (ii) avaliar a legitimidade da decisão monocrática proferida com base no art. 133, XI, "d" do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que seja utilizado off label (fora das indicações da bula), especialmente quando imprescindível à saúde do beneficiário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1964268/DF, AgInt no AREsp 2.174.657/RS).

4. s planos de saúde podem limitar, em contrato, as enfermidades cobertas, mas não podem interferir na indicação médica sobre o tratamento mais adequado, sendo que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, cuja cobertura é obrigatória.

5. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 133, XI, "d" do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante, estando tal previsão amparada pelo art. 932, VII do CPC. Ademais, a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado off label, especialmente quando imprescindível à saúde do beneficiário. 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 3. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno do tribunal que autoriza o relator a negar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d"; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1964268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.174.657/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 15/08/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 09/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810347-58.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA:
ANA CELIA IBIAPINA NERES VASCONCELOS.

ADVOGADO:
JULYANA BROCHADO CRISOSTOMO – OAB/PA 25.066.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 20628240 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não restam dúvidas de que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos.

Ressalta que, a negativa do fornecimento do medicamento RITUXIMABE 1000g se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 21671125.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE 1000G. USO OFF LABEL. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. INTERFERÊNCIA NA INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Rituximabe 1000g para paciente diagnosticada com Síndrome da IgG4 (CID-10: M 35.8 / CID-11: 4A43.0), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da recusa de fornecimento de medicamento off label prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; e (ii) avaliar a legitimidade da decisão monocrática proferida com base no art. 133, XI, "d" do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que seja utilizado off label (fora das indicações da bula), especialmente quando imprescindível à saúde do beneficiário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1964268/DF, AgInt no AREsp 2.174.657/RS).

4. s planos de saúde podem limitar, em contrato, as enfermidades cobertas, mas não podem interferir na indicação médica sobre o tratamento mais adequado, sendo que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, cuja cobertura é obrigatória.

5. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 133, XI, "d" do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante, estando tal previsão amparada pelo art. 932, VII do CPC. Ademais, a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado off label, especialmente quando imprescindível à saúde do beneficiário. 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 3. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno do tribunal que autoriza o relator a negar provimento a recurso com base em jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d"; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp 1964268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.174.657/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 15/08/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 09/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 20628240 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa do fornecimento do medicamento RITUXIMABE 1000g se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato, não existindo eficácia comprovado do medicamento para o quadro clínico do agravado.

Ressalta que, a patologia que lamentavelmente acomete a Agravada, deve ser realizada de forma diversa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito,
o presente recurso não comporta provimento
, conforme passo a expor.

Compulsando os autos, verifico que a Agravada é beneficiária do plano UNIPLAN INDIVIDUAL AMBULATORIAL HOSPITALAR (n. 0 088 079529352700 4), sendo diagnosticada com SÍNDROME DA IgG4 – CID-10: M 35.8 / CID-11: 4A43.0 (ID 116670379).

Foi prescrita a medicação RITUXIMABE 1000g (ID 116670379).

Consta negativa de fornecimento do medicamento acima prescrito (ID 116670378).

Em virtude da gravidade da enfermidade, a demora no seu fornecimento pode acarretar risco à vida da Agravada.

Logo, se o profissional médico decidiu que a medicação e o procedimento supracitados são a melhor saída para o tratamento da enfermidade acima relatada, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Assim, as razões do apelo não procedem, já que o uso de medicamentos
off label
para o tratamento de câncer, ou seja, experimentais, não constitui impedimento para a cobertura pelos planos de saúde. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ, conforme indicam os arestos a seguir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE.
RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)"(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2."Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(
AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1964268 DF 2021/0259576-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023).

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. OFF LABEL. INJETÁVEL DE USO ASSISTIDO. OBRIGATORIEDADE
.

1. Os planos de saúde podem limitar, em contrato, as enfermidades cobertas, mas não podem interferir na indicação médica sobre o tratamento mais adequado, mesmo que a doença do paciente não esteja especificada na bula do medicamento prescrito (uso off label).

2. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

3. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.174.657/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
20628240 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025